Tribunal: TJDFT
Processo: 0732653-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Número do processo: 0732653-71.2025.8.07.0000 PACIENTE: CARLOS ROBERTO FERREIRA DA SILVA, RODRIGO HUMBERTO GARCIA IMPETRANTE: RAYLSON COSTA DE SOUSA AUTORIDADE: JUÍZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE TAGUATINGA D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pelo advogado RAYLSON COSTA DE SOUSA em favor de CARLOS ROBERTO FERREIRA DA SILVA e RODRIGO HUMBERTO GARCIA, tendo em vista a manutenção da prisão preventiva dos pacientes na sentença que os condenou como incursos nas penas dos artigos 288, caput, e 155, §4o-B, ambos do Código Penal, em concurso material e continuidade delitiva, não os permitindo recorrer em liberdade (processo n. 0715036-14.2024.8.07.0007). Em breve síntese, o impetrante sustenta que os pacientes foram condenados a cumprir a pena corporal em regime inicialmente semiaberto, o que não justifica a negativa de que recorram em liberdade, diferentemente do que autorizado ao terceiro corréu, VANDRÉ RODRIGUES DAMASCENO, caracterizando constrangimento ilegal e violando o princípio da proporcionalidade, além de versar fundamentação inidônea para a manutenção da prisão preventiva. Pede, então, pedido de concessão de liminar para que os pacientes aguardem em liberdade o julgamento do recurso de apelação, confirmando-se no julgamento do mérito, sem prejuízo de imposição de medidas cautelares diversas da prisão. É o relatório. DECIDO. A concessão de medida liminar em habeas corpus é desprovida de previsão legal. Cuida-se, em verdade, de criação jurisprudencial cujo objetivo é fazer cessar, de imediato, constrangimento ilegal verificável de forma incontroversa na própria impetração, a partir dos elementos de prova, e apenas nos casos em que a urgência, a necessidade e a relevância da medida estejam evidenciadas. Nesta sede de cognição sumária, no entanto, não vislumbro razões suficientes para conceder a medida liminar requerida, ao revés do que apregoa a impetração, haja vista encontrar-se devidamente fundamentada a decisão que manteve a custódia cautelar de ambos os pacientes no bojo da sentença condenatória. Confira-se: Com relação aos réus Carlos e Rodrigo, observa-se que permanecem incólumes os fundamentos da decisão que decretou a prisão preventiva deles. As condutas por eles praticadas são graves, pois no caso concreto os crimes foram executados por meio de elaborado esquema utilizado para enganar as vítimas e possibilitar a interceptação de cargas de grande valor. Ademais, os réus Carlos e Rodrigo possuem anotações por outros delitos na cidade de Uberlândia/MG e a interceptação telefônica indicou que o réu Carlos continuou a praticar o mesmo tipo de crime, o que evidencia a probabilidade de reiteração criminosa, o que também compromete a ordem pública. Cabe acrescentar, como fundamento novo para a manutenção da prisão preventiva dos réus Carlos e Rodrigo, o fato de que eles permanecem foragidos há vários meses, durante toda a tramitação da presente ação penal, o que revela, além do desprezo pelo determinado em decisões judiciais, a sua clara intenção de se furtar ao cumprimento de futura pena, caso a condenação seja mantida, o que põe em risco a aplicação da lei penal. Por essas razões, não concedo aos réus Rodrigo e Carlos o direito de apelar em liberdade. (id 74878181 - destaquei) Como se vê, ao menos neste momento processual, a sentença que manteve a prisão preventiva dos ora pacientes aponta a presença dos requisitos legais exigidos nos artigos 312 e 313 do CPP, ressaltando-se o risco de novas ocorrências delituosas, considerando as circunstâncias apresentadas e, sobretudo, o fato de se encontrarem foragidos, o que distingue evidentemente a sua situação em relação ao terceiro corréu (VANDRÉ), que respondeu ao processo em liberdade, compareceu aos atos processuais para o qual foi intimado, além de não haver contra si pedido de prisão cautelar, conforme noticiado. E, de fato, não se vislumbra qualquer elemento novo, por ora, que afaste os fundamentos da prisão preventiva outrora decretada, estando consolidado, por outro lado, o entendimento de que, na hipótese em tela, há de ser compatibilizado, na prisão cautelar, o regime prisional fixado na sentença condenatória. Não há, assim, qualquer ilegalidade a ser dissipada liminarmente na presente ação constitucional, sem prejuízo de reanálise desses requisitos por ocasião do julgamento do mérito da ação pelo Colegiado, após a sua regular tramitação. Com esses fundamentos, INDEFIRO o pedido liminar. Requisitem-se informações ao douto Juízo de origem. Em seguida, remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Após, retornem conclusos a esta Relatoria. Brasília, datada e assinada eletronicamente. Desembargador Cruz Macedo Relator